Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em decisões recentes, ao analisar a discussão acerca da constitucionalidade da Lei no. 8.009/90 frente ao direito fundamental à moradia, a Suprema Corte sinalizou pela limitação da validade da garantia da impenhorabilidade tão somente na locação residencial, situação diversa ocorreria quando a garantia é dada no bojo da locação comercial.
2. Na questão, em análise aos autos principais, verifica-se que foi penhorado o imóvel residencial do devedor/recorrente para pagamento de dívidas de locação. Ademais, figurou como fiador no contrato locatício comercial. Nessas situações, é legítima a constrição patrimonial porque o bem não está garantido pela impenhorabilidade conferida aos bens de família.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.